Tribunal: TJES
Processo: 5001333-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001333-97.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RAGAVA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 173, INCISO I DO CTN – PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO PELO FISCO – OMISSÃO DO CONTRIBUINTE EM EMITIR NOTAS FISCAIS NA SAÍDA DE MERCADORIAS DE SEU ESTABELECIMENTO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos casos que tratam de imposto sujeito a lançamento por homologação, em que há pagamento do tributo antecipado pelo contribuinte, aplica-se a previsão do artigo 150, §4º do CTN, adotando-se como marco inicial do prazo decadencial a data do pagamento do crédito, o qual terá, a partir dessa data, o interregno de 05 (cinco) anos para homologação por parte do Fisco. Nos demais casos, inclusive quando o contribuinte deixa de efetuar o pagamento tempestivo do tributo sujeito a lançamento por homologação, haverá a incidência da regra geral contida no artigo 173, inciso I do CTN, ou seja, o prazo de cinco anos conta do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

2.
Nesse sentido, destaca-se a Súmula 555 do c. STJ,

in verbis
: “
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa
”.

3.
No caso dos autos, a inscrição em dívida ativa decorreu de fato gerador relativo à omissão do contribuinte em emitir notas fiscais na saída de mercadorias de seu estabelecimento, infringindo o art. 539, inciso I do RICMS/ES, de modo que se revela patente a aplicação,
in casu
, do prazo decadencial contido no artigo 173, inciso I do CTN. Dessa forma, e tendo em vista que os fatos geradores ocorreram entre janeiro de 2014 e setembro de 2015, não há que se falar em reconhecimento da fluidez do prazo decadencial, haja vista que este teve início em janeiro de 2015. Resta, portanto, regular o auto de infração lavrado em 16 de julho de 2019 com ciência confessada em 29 de julho do mesmo ano.

4.
Desse modo, merece reforma a decisão primeva com a rejeição da exceção de pré-executividade, o que, por consequência, enseja a inversão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, que devem ser pagos pela agravada.

5.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão primeva com a rejeição da exceção de pré-executividade e, por consequência, inverter a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, em

razão da decisão contida no evento 17778138 do processo de origem, integrada pela decisão do evento 19681998, proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares que, nos autos da execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada por
RAGAVA COM
É
RCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA
.

Nas razões recursais, acostadas no evento 4254963, o agravante sustenta, em síntese, que: I) “
considerando que o tipo de lançamento influencia o termo inicial do prazo decadencial, como também que foi realizado o lançamento de ofício em substituição ao lançamento por homologação e isso alterou o termo inicial para o dia 01/01/2015, não há decadência em relação aos créditos compreendidos entre o período de 01/2014 a 06/2014
” (fl. 03); II) “
tendo como norte o princípio da causalidade que fundamenta a condenação em honorários e considerando a inocorrência da decadência, tem-se que é devida a fixação da verba conforme feito
” (fl. 05).

Na instância originária, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
promoveu ação de execução fiscal em face da empresa agravada, com fulcro na CDA nº 00994/2021.

A agravada opôs exceção de pré-executividade arguindo a decadência da constituição dos créditos tributários referentes a 01/2014, 02/2014, 03/2014, 04/2014, 05/2014 e 06/2014, bem como que a multa foi aplicada com caráter confiscatório, sendo que o magistrado
a quo
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, apenas em relação à alegada decadência.

No que concerne à decadência, a doutrina
1
ensina que existem dois dispositivos do Código Tributário Nacional que cuidam do tema, sendo eles o artigo 150, §4º e o artigo 173, inciso I, os quais estabelecem o prazo de 05 (cinco) anos, variando apenas o termo
a quo
.

Nos casos que tratam de imposto sujeito a lançamento por homologação, em que há pagamento do tributo antecipado pelo contribuinte, aplica-se a previsão do artigo 150, §4º do CTN, adotando-se como marco inicial do prazo decadencial a data do pagamento do crédito, o qual terá, a partir dessa data, o interregno de 05 (cinco) anos para homologação por parte do Fisco. Nos demais casos, inclusive quando o contribuinte deixa de efetuar o pagamento tempestivo do tributo sujeito a lançamento por homologação, haverá a incidência da regra geral contida no artigo 173, inciso I do CTN, ou seja, o prazo de cinco anos conta do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Nesse sentido, destaca-se a Súmula 555 do c. STJ,
in verbis
: “
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa
”.

No caso dos autos, a inscrição em dívida ativa decorreu de fato gerador relativo à omissão do contribuinte em emitir notas fiscais na saída de mercadorias de seu estabelecimento, infringindo o art. 539, inciso I do RICMS/ES, de modo que se revela patente a aplicação,
in casu
, do prazo decadencial contido no artigo 173, inciso I do CTN.

Dessa forma, e tendo em vista que os fatos geradores ocorreram entre janeiro de 2014 e setembro de 2015, não há que se falar em reconhecimento da fluidez do prazo decadencial, haja vista que este teve início em janeiro de 2015. Resta, portanto, regular o auto de infração lavrado em 16 de julho de 2019 com ciência confessada em 29 de julho do mesmo ano.

Desse modo, merece reforma a decisão primeva com a rejeição da exceção de pré-executividade, o que, por consequência, enseja a inversão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, que devem ser pagos pela agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e

D
OU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão primeva com a rejeição da exceção de pré-executividade e, por consequência, inverter a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

1
PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 284.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR

Acompanhar voto de relatoria